Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal é uma plataforma de negociação de débitos e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. Não restou comprovado nos autos que houve negativação de dívidas da consumidora de modo a acarretar a diminuição de seu score de crédito.
3. Ausente ato ilícito praticado pela recorrida ou prejuízo à recorrente demonstrado, não há de se falar em indenização por danos morais.
4. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
5. No caso, o valor de honorários fixado em sentença remunera adequadamente o trabalho do patrono da autora, notadamente em razão da baixa complexidade da causa e do exíguo tempo de tramitação do feito.
6. Apelação conhecida e desprovida.